Tribunal: TJDFT
Processo: 0708390-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0708390-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EXEQUENTE: WELLIBIA REGIA TAGUATINGA DE ALMEIDA REQUERENTE: FERNANDA CLEMENTE FEITOSA AGRAVADO: UBIRATAN FEITOSA CLEMENTE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FERNANDA CLEMENTE FEITOSA e WELLIBIA RÉGIA TAGUATINGA DE ALMEIDA, ora exequentes/agravantes, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, em cumprimento de sentença movido em desfavor do ESPÓLIO DE UBIRATAN FEITOSA CLEMENTE, ora executado/agravado, nos seguintes termos (ID n° 183558231 – autos de origem): “Trata-se de pedido de cumprimento de sentença, com pedido liminar, apresentado por WELLIBIA RÉGIA TAGUATINGA DE ALMEIDA. Alega ser credora de 1/3 (um terço) dos honorários de sucumbência fixados nos presentes autos, devidos pelo espólio de UBIRATAN FEIOSA CLEMENTE, ora requerido. Diante disso, requereu a habilitação do crédito nos autos do processo 0706362-51.2023.8.07.0017, no qual foi deferido pedido de antecipação de tutela de reserva de bens, cuja decisão foi transladada para a ação de inventário no. 0705264-36.2020.8.07.0017. Aponta a existência de bens listados na ação de inventário, dentre eles saldo em conta bancária vinculada ao juízo do inventário, no valor de R$ 8.100; bem como ofício de precatório no valor de $ 6.204,59. Aduz que a existência de bens listados na ação de inventário afasta a presunção de hipossuficiência, afastando, portanto, o benefício da gratuidade de justiça. Assim, requer, liminarmente, a penhora preferência do saldo depositado na conta bancária vinculada ao Juízo do Inventário, com a complementação do valor do precatório, para pagamento dos honorários fixados nos presentes autos. É a síntese do necessário. No caso, o presente cumprimento de sentença mostra-se incabível, haja vista o benefício da gratuidade concedido ao espólio devedor, conforme sentença ID 109442741. A propósito, a sentença supramencionada foi proferida após a informação do bloqueio de numerário em favor do réu em outro processo (ID 108254704), com a rejeição do pedido de revogação do benefício da gratuidade em tópico específico (ID 108119704), nos seguintes termos: “A ré FERNANDA também apresentou pedido de revogação da gratuidade de justiça concedida em favor da parte autora (ID 103392112, p. 3-5). Alega que o autor da herança é proprietário de bens, quais sejam, o imóvel discutido na vertente ação e o crédito do requisitório no valor de R$ 6.204,59, motivo pelo qual não ostentaria a condição de insuficiência de recursos apta a autorizar a concessão da gratuidade de justiça. Sem razão a impugnante. Ao disciplinar a gratuidade de Justiça, o CPC indicou como condição apenas a insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios. No caso em análise, não se pode reconhecer que o ESPÓLIO tem condições de suportar as despesas do processo apenas a partir da constatação de que dispõe de requisitório de R$ 6.204,59 e da possível propriedade do imóvel objeto desta ação. A capacidade econômica a ser considerada é a existente no momento da propositura da ação, e não de possíveis rendimentos futuros, atrelados ao sucesso da própria demanda. O fato de a inventariante ser bacharela em Direito e residir no Plano Piloto não demonstra, nem mesmo aprioristicamente, a boa condição financeira apta a justificar a alegação de que foi indevida a concessão do benefício – sendo de se ressaltar, outrossim, que a parte do processo, beneficiária da gratuidade de justiça, é o ESPÓLIO, e não a herdeira que exerce a inventariança. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. [...]. BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. NECESSIDADE AFERIDA DIANTE DOS BENS DO ACERVO QUE COMPÕE O ESPÓLIO. CONDIÇÕES PESSOAIS DOS HERDEIROS. IRRELEVÂNCIA. DECISÃO CASSADA.[...]2. Em se tratando de ação de inventário, a capacidade do espólio de arcar com as custas processuais deve ser analisada conforme os bens que o compõem. As condições pessoais dos herdeiros, dessa forma, são, em regra, irrelevantes para sopesar a possibilidade de concessão do benefício, já que o espólio configura entidade autônoma, sendo o benefício concedido diretamente a ele, e não aos herdeiros.3. Agravo de instrumento conhecido e provido.(TJDFT, Acórdão 1336896, 07076635520218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 11/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifamos) À míngua de fundamentos ou provas aptas a infirmar a presunção de insuficiência de recursos sustentada pela parte beneficiária da gratuidade de justiça, não há falar em concessão indevida do beneplácito (CPC, art. 337, XIII). Ante o exposto, REJEITA-SE a impugnação da gratuidade de justiça concedida à parte autora.” Vale destacar que o cabimento da gratuidade de justiça foi reiterado na sentença de rejeição dos embargos declaratórios protocolados pela peticionante (ID 109129004). Outrossim, a sentença em questão transitou em julgado sem a apresentação de recurso de apelação por quaisquer dos autores (ID 116339703). Como se vê, a peticionante apresenta pedido de cumprimento de sentença com argumentos já enfrentados na fase de conhecimento; não demonstrando, portanto, mudança da capacidade econômica do devedor suscetível de afastar a presunção de hipossuficiência. Assim, não havendo razão para revogar o benefício da gratuidade de justiça concedido ao espólio de UBIRATAN FEITOSA CLEMENTE, impõe-se a rejeição do pedido de cumprimento de sentença. Assim, REJEITA-SE o pedido de cumprimento de sentença ID 183374014. Após preclusão, retornem os autos ao arquivo.” Instadas a se manifestarem acerca do cabimento do recurso em análise (ID n° 57380807), as agravantes aduzem, em síntese, que a r. Decisão impugnada possui natureza interlocutória, sendo cabível o recurso de agravo de instrumento. Defendem que o não conhecimento do presente recurso lhes trarão danos irreparáveis, uma vez que afronta o direito ao recebimento de verba alimentar. Dessa forma, interpõem o presente agravo de instrumento, no qual formulam pedido de tutela recursal para que seja reformada a decisão que rejeitou o pedido de cumprimento de sentença. Preparo no ID. 56467340 É o relatório. DECIDO. Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto em face de pronunciamento judicial que concluiu ser incabível o prosseguimento do cumprimento de sentença apresentado pelas agravantes. No caso, verifica-se que o pronunciamento judicial vergastado rejeitou o pedido formulado pelas agravantes, tendo em vista a inexigibilidade do título executivo judicial, em razão da justiça gratuita concedida ao executado, o que, por consequência, extinguiu a fase de cumprimento de sentença. Dessa forma, uma vez que a natureza jurídica do ato processual não é definida pelo nomen iuris atribuído pelo Juiz, na hipótese vertente, o ato judicial que extinguiu o processo, com resolução de mérito, tem natureza jurídica eminentemente de sentença, de modo que desafia modalidade de recurso diversa do agravo de instrumento. Assim, afere-se que a parte agravante deveria se manifestar por recurso diverso. Por fim, deve se ressaltar que, na hipótese em análise, é inadmissível a aplicação do princípio da fungibilidade. Nesse sentido, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça. Vejamos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO ADEQUADO. APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O ato judicial que extingue o processo, com resolução de mérito, tem natureza jurídica eminentemente de sentença, de modo que desafia modalidade de recurso diversa do agravo de instrumento. 2. O recurso cabível para o pronunciamento do juiz que extingue o processo, com resolução de mérito, é a apelação. 3. É inadmissível a aplicação do princípio da fungibilidade, sobretudo porque inexiste dúvida objetiva na doutrina e na jurisprudência a respeito do cabimento do recurso na espécie. 4. Agravo Interno não provido. Unânime. (Acórdão 1395967, 07270419420218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no DJE: 10/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. INSURGÊNCIA POR MEIO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A controvérsia do presente recurso cinge-se em averiguar a possibilidade de se aplicar o princípio da fungibilidade, a fim de conhecer o agravo de instrumento interposto como recurso de apelação. 2. In casu, o ato judicial desafiado tem inequívoca natureza de sentença, eis que extinguiu o cumprimento de sentença pela satisfação da obrigação. Desse modo, por se tratar de erro grosseiro, não cabe a aplicação do princípio da fungibilidade. 3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1696309, 07428161820228070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 11/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE EXTINGUIU O CUMRPIMENTO DE SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. ERRO GROSSEIRO. 1. Não é cabível agravo de instrumento contra decisão que extingue o cumprimento de sentença, afigurando-se a interposição como erro grosseiro. O recurso cabível contra a sentença é a apelação, conforme previsão do art. 1.009 do CPC, não sendo possível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 2. Convém registrar que "a jurisprudência do STJ é uníssona ao afirmar que a decisão que resolve Impugnação ao Cumprimento de Sentença e extingue a execução deve ser combatida através de Apelação, enquanto aquela que julga o mesmo incidente, mas sem extinguir a fase executiva, por meio de Agravo de Instrumento" (AgInt nos EDcl no REsp 1750183/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/04/2020, DJe 27/04/2020). 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1703632, 07403530620228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2023, publicado no PJe: 4/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei). Assim, conclui-se que o não conhecimento do recurso em tela é a medida que se mostra devida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte agravante. Comunique-se ao Juízo a quo. BRASÍLIA, DF, 3 de abril de 2024 15:58:37. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora